Tribunal: TJES
Processo: 5005981-23.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cadeira de rodas / cadeira de banho / cama hospitalar; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005981-23.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ICONHA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSPORTE PARA CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E ACESSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Iconha contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Iconha, que, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, concedeu tutela de urgência para determinar ao agravante a disponibilização de transporte exclusivo para a criança H.M.C., diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista Grave (CID 10:F84), de sua residência até a clínica de tratamento em Cachoeiro de Itapemirim.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Município de Iconha deve ser obrigado a disponibilizar e custear transporte diário exclusivo para H.M.C., criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista Grave, para realização de tratamento multidisciplinar em município diverso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito ao transporte adequado está previsto na Constituição Federal (art. 6º) e na Lei n. 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), que assegura às pessoas com deficiência acesso ao transporte quando necessário para a efetivação dos seus direitos fundamentais.

O laudo médico apresentado nos autos atesta a necessidade específica de transporte individualizado para H.M.C., devido à sua condição clínica e dificuldades enfrentadas no uso do transporte coletivo disponibilizado pelo Município.

O Município, embora alegue limitação orçamentária e existência de transporte coletivo adaptado, não comprova que tal meio atende de forma adequada às necessidades particulares da criança, considerando o longo percurso a pé até o ponto de embarque e a incompatibilidade de horários do transporte oferecido.

A obrigação de fornecer transporte adequado para garantir o direito à saúde e ao tratamento especializado decorre da responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde (CF, art. 23, II), conforme consolidado pelo STF no Tema 793 da Repercussão Geral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O direito ao transporte adequado para tratamento de saúde de pessoa com deficiência deve ser assegurado pelo ente público quando demonstrada a necessidade específica, nos termos da Constituição e do Estatuto da Pessoa com Deficiência.

A responsabilidade pelo fornecimento do transporte pode ser atribuída ao Município quando comprovado que os meios ordinários disponibilizados não atendem às particularidades do beneficiário.

A responsabilidade pela garantia do direito à saúde é solidária entre os entes federativos, cabendo ao Judiciário direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 23, II, 196; Lei nº 12.764/2012, art. 1º, §2º; Lei nº 13.146/2015, arts. 3º, I, 8º e 21.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 855.178/SE (Tema 793 da Repercussão Geral); TJES, Apelação Cível nº 5003066-64.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Brasil Nery, j. 28.11.2024; TJSP, Apelação Cível nº 1037235-98.2021.8.26.0114, Relª Desª Teresa Ramos Marques, j. 23.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Consoante relatado, insurge-se o agravante contra a decisão proferida pelo juízo da
Vara Única da Comarca de Iconha
, que, na
ação civil pública
ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
, concedeu a tutela de urgência pretendida, para determinar ao agravante a disponibilização de transporte exclusivo para a criança H.M.C., diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista Grave (CID 10:F84), de sua residência até a clínica em Cachoeiro de Itapemirim.

Irresignado, em suas razões (id. 5168044), sustenta que
(i)
a obrigação imposta extrapola a disponibilidade orçamentária do município;
(ii)
já disponibiliza transporte coletivo adaptado para atender crianças com necessidades especiais, incluindo H.M.;
(iii)
há outros 40 munícipes que possuem condições similares e não poderiam ser atendidos da mesma forma;
(iv)
a obrigação de prover transporte adequado deve ser compartilhada com os entes federativos, de acordo com o regime de responsabilidade solidária em matéria de saúde pública.

Para melhor contextualização, registro que, na origem, trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, visando determinação para que o agravante disponibilize e custeie transporte diário para que H.M., diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), realize tratamento no Município de Cachoeiro de Itapemirim, sob argumento de que
(i)
o deslocamento até o ponto de embarque mais próximo casa de H.M. dura 40 minutos;
(ii)
há relato médico de que H.M. tem apresentado agitação ao esperar o transporte, mesmo após “uso da dose máxima de Risperidona”.

Feitas as considerações preambulares necessárias, após acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos no agravo de instrumento, concluo que a r. decisão vergastada
não merece reforma
.

A questão objeto deste recurso cinge-se em saber se deve ser o Município de Iconha obrigado a disponibilizar e custear, diariamente, transporte ao Município de Cachoeiro de Itapemirim, para realização de terapias para tratamento do Transtorno do Espectro Autista.

Em sede de cognição sumária, forçoso concluir que, na origem, foram demonstrados, suficientemente, os requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória de urgência.

Isso porque a leitura dos autos de origem denota que H.M.C., diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e que, em razão deste diagnóstico, se submete a tratamento diário, ministrado por equipe multidisciplinar, no Município de Cachoeiro de Itapemirim.

Entretanto, emerge da narrativa inicial que, por residir na zona rural do Município de Iconha, é obrigado a andar, acompanhado da sua genitora, durante 40 (quarenta) minutos até o local de embarque do transporte mais próximo ofertado pela administração, além de haver, no retorno, longa espera, dada a incompatibilidade de horários, o que tem se tornado inviável, visto que apresenta agitação mesmo com a dose máxima da medicação denominada “Risperidona”.

Vislumbra-se, portanto, além da longa caminhada necessária até o ponto de embarque para aguardar a condução com destino a Cachoeiro de Itapemirim, grande espera para retorno a Iconha, ocasionando episódios de agitação no paciente submetido ao tratamento.

Com efeito, o art. 6º da Constituição Federal estabelece que “
são direitos sociais
a educação,
a saúde
, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados,
na forma desta Constituição
”.

Na densificação do direito à saúde, no que diz respeito às pessoas diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), a Lei n. 12.764/2012, em seu art. 1º, § 2º, estabeleceu que “
a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais
”, ao passo que a Lei n. 13.146/2015, assim prevê acerca da necessidade de transporte e locomoção das pessoas com deficiência,
in litteris
:

Art. 3º Para fins de aplicação desta Lei, consideram-se:

I - acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida;

[...]

Art. 8º É dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde
, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação e à reabilitação,
ao transporte,
à acessibilidade, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo e das leis e de outras normas que garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico.

Art. 21. Quando esgotados os meios de atenção à saúde da pessoa com deficiência no local de residência, será prestado atendimento fora de domicílio, para fins de diagnóstico e de tratamento, garantidos o transporte e a acomodação da pessoa com deficiência e de seu acompanhante.

In casu
, há declaração do diretor administrativo da clínica onde é realizado o tratamento de H.M.C. indicando a realização do tratamento médico de segunda a sexta, de 7:30h às 12h (id. 24560922, autos de origem), bem como laudo médico assinado pelo Dr. Pedro de Almeida Cazzador, detalhando os dias e horários de tratamento, além das suas necessidades específicas (id. 24560922, autos de origem),
in verbis
:

Laudo Médico Declaro que o paciente Heitor Mattos Cabral, apresenta diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista Grave não verbal (CID 10: F84) com atraso importante do desenvolvimento neuropsicológico.

Está em uso de dose máxima de Risperidona, sem controle adequado da agitação, piorando ao ficar em local fechado e ao ficar esperando atendimento/transporte.

O paciente apresenta isolamento social, não interage, não verbaliza, sem controle do hábito intestinal e urinário.

Necessita de auxilio de transporte para manter acompanhamento multiprofissional.

Atenciosamente

[...]

Veja-se que, ao menos nesse juízo sumário, o Ministério Público logrou demonstrar a imperiosa necessidade de transporte individual a H.M.C., visto que as peculiaridades do caso concreto, ao menos nessa etapa de cognição, indicam que a prestação do serviço por parte do Município é imprescindível à continuidade do tratamento ao qual se encontra submetido, bem como da manutenção da evolução dele advinda.

Nesse sentido, é forçoso citar o percuciente acórdão lavrado pela 4ª Câmara deste egrégio Tribunal de Justiça, lavrado sob a relatoria do eminente Desembargador Fabio Brasil Nery:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE PARA MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRANSPORTE PARA TRATAMENTO PARTICULAR EM MUNICÍPIO DIVERSO. DIREITO À SAÚDE E À EDUCAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Aracruz contra decisão que deferiu liminar em Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, em favor do menor Kaio Cesar Ribeiro Passos, para que o Município fornecesse transporte intermunicipal destinado ao tratamento de saúde do menor, portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), realizado em clínica particular no município de Linhares. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Aracruz tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda e (ii) estabelecer se o Município é obrigado a fornecer transporte individualizado para o tratamento de saúde do menor, em clínica particular fora do seu município de residência, em horários compatíveis com sua rotina escolar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legitimidade passiva do Município de Aracruz é reconhecida, pois a pretensão diz respeito ao cumprimento do direito constitucional à saúde e à proteção integral da criança, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e a Constituição Federal. 4. O tratamento médico particular do menor, custeado por plano de saúde, não afasta a responsabilidade do Estado em garantir o transporte necessário para a efetivação do direito à saúde, nos termos da Lei nº 12.764/2012, que considera a pessoa com transtorno do espectro autista como pessoa com deficiência, e do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que assegura o transporte para tratamento fora do domicílio quando esgotados os recursos locais. 5. Embora o Município forneça transporte coletivo para tratamentos de saúde em outros municípios, os horários oferecidos não atendem às necessidades específicas do menor, pois comprometem sua rotina escolar e não são compatíveis com os horários de seu tratamento. 6. É razoável, sob o prisma da eficiência, que o ente público preste o transporte de forma coletiva, mas em casos peculiares, como o presente, o transporte individualizado é necessário para garantir o direito fundamental à saúde e à educação do menor. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O Município tem legitimidade para figurar no polo passivo em ação que discute a prestação de transporte para tratamento de saúde de menor portador de deficiência, mesmo que o tratamento ocorra em clínica particular. 2. O direito ao transporte para tratamento de saúde de pessoa com deficiência deve ser assegurado pelo ente público, mesmo que o tratamento seja realizado na rede particular, quando comprovada a insuficiência de recursos da família e a incompatibilidade dos transportes coletivos oferecidos com as necessidades do menor. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, II; Lei nº 12.764/2012, art. 1º, §2º; Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146/2015, art. 21. Jurisprudência relevante citada: TJSP, AC nº 1003496-16.2021.8.26.0218, Relª Desª Daniela Cilento Morsello, j. 31/07/2023; TJSP, AI nº 2200772-76.2022.8.26.0000, Relª Desª Daniela Cilento Morsello, j. 19/12/2022; TJSP, APL-RN nº 1029663-96.2018.8.26.0114, Relª Desª Maria Laura Tavares, j. 12/09/2023.

(TJES, Apelação Cível n. 5003066-64.2024.8.08.0000, 4ª Câmara Cível, Relator: Des. Fabio Brasil Nery, j. em 28.11.2024)

No mesmo sentido:

PROCESSO Obrigação de fazer – Transporte Gratuito Escolar – Transtorno do Espectro do Autismo - Possibilidade: – O Estado tem o dever de assegurar à pessoa com deficiência o direito ao transporte e à educação.

(TJSP; Apelação Cível 1037235-98.2021.8.26.0114; Relator (a): Teresa Ramos Marques; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 1ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/02/2023; Data de Registro: 23/02/2023)

Em arremate, não é demais amentar que a Constituição Federal, em seus artigos 23, inciso II, art. 96, possui normas claras a respeito da solidariedade dos entes federativos no que diz respeito a assegurar o acesso à saúde às pessoas com deficiência, senão vejamos:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

[...]

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Nesse cenário, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 855.178 / SE (Tema 793 da Repercussão Geral) fixou a tese de que “
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde

[...]
” competindo ao agravante, também, a prestação do serviço de saúde a H.M.C., motivo pelo qual
não há como descurar o entendimento ao qual chegou o juízo
a quo
por intermédio da decisão recorrida.

Posto isso,
conheço
do agravo de instrumento interposto pelo Município de Iconha e
lhe nego provimento
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Intimem-se.

Comunique-se ao juízo de origem, encaminhando-se cópia, via Malote Digital, da presente decisão.

Vitória-ES, data de registro no sistema.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)